Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738227-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO RIBEIRO FARIA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando a petição de ID 49088287, na qual o recorrente alega a existência de um fato novo, possivelmente ocasionando a perda do objeto do recurso, determino que se retirem os autos da pauta de julgamento. Em observância ao princípio da não surpresa, conceda-se vista ao recorrido em relação à petição mencionada pelo prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator